Tribunal: TJSP
Processo: 0001548-90.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Preliminar de nulidade – ausência de oitiva judicial. Rejeição. Absolvição. Impossibilidade. Prova suficiente. Mantença da perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos. Não provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001548-90.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ELIVALDO
HENRIQUE AMARAL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001548-90.2020.8.26.0509 -Voto no 22.262 - AP
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0001548-90.2020.8.26.0509
Agravante: ELIVALDO HENRIQUE AMARAL
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : HENRIQUE DE CASTILHO JACINTO
Origem:
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 2a RAJ COMARCA DE ARAÇATUBA
Voto no 22.262
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave.
Preliminar de nulidade ausência de oitiva judicial. Rejeição.
Absolvição. Impossibilidade. Prova suficiente. Mantença da perda
de 1/3 (um terço) dos dias remidos. Não provimento ao recurso.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo Executado-Condenado contra a decisão
de fls.42/44 que reconheceu a prática da falta
disciplinar de natureza grave, determinando a perda
de 1/3 (um terço) dos dias remidos, e a atualização
do cálculo de penas, observando-se o disposto na
Súmula no 441 do Superior Tribunal de Justiça.
Alega, em preliminar, nulidade da decisão ante a
ausência de oitiva judicial, e, no mérito, pretende
a
absolvição
por
insuficiência
probatória,
e
subsidiariamente, a perda dos dias remidos no
patamar mínimo legal (fls.01/08). Vieram documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001548-90.2020.8.26.0509 -Voto no 22.262 - AP
3
Recebido
o
recurso
(fls.54),
o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
por seu não provimento (fls.48/52).
Mantida
a
decisão
(fls.54),
o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls.66/71).
É o relatório.
Rejeita-se
a
preliminar
de
nulidade.
A regra do artigo 118, § 2°, da Lei
de Execução Penal não discrimina o momento de oitiva
do condenado, de forma que, havendo o ato, ainda que
no procedimento administrativo que apura a falta
grave, há de se ter por cumprida a determinação
legal.
Aliás,
o
dispositivo
legal
não
exige que o sentenciado que cometer falta grave seja
interrogado por juiz, prevendo apenas a necessidade
de que lhe seja dada a oportunidade de apresentar
previamente sua versão ou os motivos que o levaram a
praticar tal conduta.
De outra parte, mais lógico e
coerente é que preste o condenado sua versão na
sindicância de apuração, pois é lá que estão os
elementos indicativos da suposta falta praticada, e
é lá que a atividade de apuração se desenvolve.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001548-90.2020.8.26.0509 -Voto no 22.262 - AP
4
O Agravante foi ouvido (fls.25), na
presença de Defensor, oportunidade em que expôs sua
versão.
O
procedimento
disciplinar
foi
instaurado, desenvolvido e concluído sem qualquer
vício ou irregularidade, tendo, inclusive, a Defesa
Técnica oportunidade para se manifestar (fls.27/29),
ficando
assegurados,
portanto,
os
direitos
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido já se pronunciou esta
Câmara
(Agravo
em
Execução
no
7011628-51.2015.8.26.0482,
Rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 10.03.16):
“Diante disso, e sem perder de vista que a
execução penal é atividade complexa, desenvolvida em
conjunto pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário,
conclui-se que a oitiva do sentenciado atendeu plenamente
às garantias constitucionais invocadas pela defesa, mesmo
porque o artigo 118, parágrafo 2o, da Lei no 7.210/84, não
exige que a inquirição seja feita pelo próprio Magistrado.
E, como se sabe, “Não se pode exigir que
num presídio, mormente os de grandes proporções,
conduza-se uma sindicância para apurar falta grave como
se processo fosse, pois seria infindável, complexa e
ineficiente, o que é incompatível com sua finalidade.
Ouvindo-se o sentenciado e propiciando-lhe oportunidade
de se explicar é suficiente, nos termos do art. 59 da LEP”,
conforme a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
que encontro nas páginas 474/475, das suas “Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas” (Revista dos Tribunais,
2009) ”.
Quanto ao mérito, inconsistente o
recurso, não se falando em absolvição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001548-90.2020.8.26.0509 -Voto no 22.262 - AP
5
Trata-se
do
Procedimento
Disciplinar referente ao Comunicado de Evento no
271/19 (fls.11/12), no qual consta que, na data de
10.07.2019, ao chegar no Pavilhão Disciplinar para
atender
um
sentenciado
que
necessitava
de
atendimento emergencial, o Agravante, que estava na
cela 06, “estava muito alterado e começou a nos
desrespeitar dizendo: 'vocês são todos um bando de
ratos, aqui é o crime, eu sou PCC, sei onde vocês
todos moram, sei a rotina desse Diretorzinho de
vocês, sei onde ele mora, eu vou matar um por um na
rua, é só dar um salve lá pra baixo que eu tiro essa
cadeia do freio de mão e aí vocês vão ver que é o
bagulho ficar louco, é só mandar um salve que essa
p... vai tudo pro chão, eu tenho o endereço de todos
na mão, sei quem anda de carro e quem anda de moto
seus vermes, paga para ver que eu mostro o que é o
comando pra vocês'”.
O agente de segurança penitenciária
Francisco Carlos (fls.23) afirmou que: 1. na data do
fato, “foi solicitada minha presença no Pavilhão
Disciplinar, pois tinha um sentenciado da cela 01
passando mal e pedindo atendimento médico” (fls.23,
linhas 10/12); 2. chegando ao Pavilhão Disciplinar,
juntamente com o agente Ricardo Luís, o Agravante
estava muito alterado, dizendo: “vocês são um bando
de ratos, aqui é o crime, eu sou PCC e sei onde
vocês moram, sei a rotina desse Diretorzinho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001548-90.2020.8.26.0509 -Voto no 22.262 - AP
6
vocês, sei onde ele mora, eu vou matar um por um na
rua, é só dar um salve lá para baixo que eu tiro
essa cadeia do freio de mão e aí vocês vão ver o que
é o bagulho ficar louco, é só mandar um salve que
essa porra vai tudo pro chão, eu tenho endereço de
todos na mão, sei quem anda de carro e quem anda de
moto seus vermes, para ver que eu mostro o que é o
comando pra vocês” (fls.23, linhas 14/20); 3.
“informei o sentenciado de que sua atitude acarretava falta disciplinar e de que seria
comunicado, o que foi feito” (fls.23, linhas 20/21).
No mesmo sentido foi a narrativa do
agente de segurança penitenciária Ricardo Luís
(fls.24).
O Agravante (fls.25), por sua vez,
alegou que: 1. os fatos não eram verdadeiros, e
“estas acusações contra a minha pessoa são falsas”
(fls.25, linha 16); 2. “não sei o porque do
funcionário estar fazendo tal acusação contra minha
pessoa” (fls.25, linhas 16/17); 3. no dia do fato,
“realmente houve um pedido de atendimento médico a
um sentenciado da cela 01 durante a noite”, e nesse
momento “eu estava fazendo minhas orações” (fls.25,
linhas 17/18 e 19); 4. “houve uma discussão entre um
funcionário e um sentenciado, porém não sei dizer
sobre o que discutiram e nem o nome dos envolvidos”
(fls.25, linhas 20/21); 5. “a única coisa que ouvi
foi um funcionário pedindo para o sentenciado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001548-90.2020.8.26.0509 -Voto no 22.262 - AP
7
havia falado algumas coisas para ele se apresentar
porém o sentenciado não se apresentou” (fls.25,
linhas 22/23); 6. “sempre mantive o respeito para
com os funcionários da unidade e jamais me envolvi
em discussão alguma” (fls.25, linhas 24/25).
A escusa do Agravante, além de
genérica,
não
encontrou
qualquer
respaldo
probatório, ficando isolada.
No mais, os agentes de segurança
relataram
o
ocorrido
de
forma
satisfatória
e
convincente, e o Agravante não informou qualquer
motivo
ou
desavença
que
pudesse
justificar
a
imputação gratuita, pelos agentes, desse fato, mas o
contrário, daí porque essas declarações devem ser
tidas como verdadeiras.
Nesse sentido, aliás, já decidiu
esta
Câmara
(Agravo
em
Execução
no
0076883-03.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 12.03.2015):
“Assim, em que pese a ausência de
depoimento de outras testemunhas, é importante salientar
que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua
tarefa de lidar com indivíduos que, em sua maioria, foram
segregados justamente pelo grau de periculosidade que
apresentam, devem ser tidas em alta conta, e não postas
em xeque, se não existir motivo palpável para isto.
Portanto, ao contrário do que alega a
defesa,
está
plenamente
caracterizada
a
infração
disciplinar de natureza grave praticada pelo agravante,
não havendo se falar em absolvição”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001548-90.2020.8.26.0509 -Voto no 22.262 - AP
8
Assim, a falta grave existiu, e a
situação típica está prevista no artigo 50, inciso
I, c/c artigo 39, incisos II e V, e artigo 52, todos
da Lei de Execução Penal, sendo correta a
determinação de sua anotação.
Por fim, quanto à quantificação da
perda dos dias remidos, e levando-se em conta os
parâmetros prescritos no artigo 57 da Lei de
Execução Penal, observe-se que: 1. o Juízo de
Execução determinou a perda de 1/3 (um terço) dos
dias remidos com fundamento na gravidade da conduta,
“que rebaixa o nível de disciplina na unidade
prisional,
causa
instabilidade
no
ambiente
carcerário e frustra sobremaneira os fins da pena”
(fls.44, parte final do quarto parágrafo); 2. há
previsão legal contida no artigo 127 da Lei de
Execução Penal; 3. a falta foi classificada como de
natureza grave; 4. os motivos que o levaram a cometê-
la
são
injustificáveis;
5.
não
há
condições
favoráveis que justifiquem a alteração do patamar
estabelecido;
6.
a
redução
do
patamar
fixado
tornaria inócua a punição pela falta praticada.
Ante
o
exposto,
rejeitada
a
preliminar, nega-se provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR